Tribunal: TJDFT
Processo: 0736214-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de Segunda Instância Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA Número do processo: 0736214-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DROGARIA BRASIL LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mandado de Segurança preventivo impetrado durante o Plantão de Segunda Instância. DROGARIA BRASIL LTDA – FILIAL 24 impetra Mandado de Segurança preventivo, no qual imputa ao Exmo. SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – DF LEGAL, suposto ato coator, consubstanciado em provável demolição do assim denominado "puxadinho" no comércio da Quadra CLS 302 Bloco B, lote 18 e 19, Asa Sul, a se realizar hoje (30/08/2024). Diz que, em 29/08/2024, agentes públicos da Secretaria de Estado teriam se apresentado no imóvel da impetrante “na iminência de demolir construção regular e adequada aos projetos aprovados pela administração pública, nos termos da Lei Complementar no 998/2022, consoante se verifica na documentação anexada.” Destaca que “Embora não tenha ocorrido a demolição, a autoridade coatora informou à impetrante que iria prosseguir com a demolição no dia 30/08/2024, a partir das 09h.” Afirma que “a impetrante também celebrou Contrato de Concessão de Uso sobre Imóvel do Distrito Federal no 049/2017 (Proc. 0141-000343/2016), o que lhe autorizaria a utilização de espaço público nos moldes dos projetos autorizados.” Aduz que, caso a obra seja considerada irregular, seria passível de regularização, o que impede a demolição em questão. Defende que a questão envolve direito líquido e certo. Ao final requer: “I. Nos termos do inciso III, do art. 7o da Lei no 12.016/2009, diante da presença dos requisitos autorizadores, a concessão de medida liminar inaudita altera pars para, enquanto se analisa o mérito em si, determinar que a autoridade coatora não prossiga com a demolição das obras realizadas pela impetrante em seu endereço comercial até o final deste mandamus;” Custas recolhidas (ID 63451517). Vieram os autos conclusos. Decido. Em tese, vislumbra-se urgência inadiável que autoriza conhecer do pedido de liminar em sede de plantão, nos termos da Portaria GPR 1587 de 12 de Agosto de 2024. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. Com efeito, a concessão da medida liminar em sede de mandado de segurança depende da presença de indícios dos requisitos exigidos pelo sistema processual vigente, é dizer, verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) e perigo da demora (periculum in mora). O objeto da impetração volta-se a examinar a possibilidade (ou não) de sustar ato fiscalizatório realizado pelo Distrito Federal, no qual estaria na iminência de demolir às acessões físicas erigidas em área pública próxima ao bem imóvel situado na Quadra 302-A, Bloco “D”, Loja 35 – Asa Sul – Brasília/DF, denominado “puxadinho”. De partida, impende observar que ao longo deste Plantão Judicial foram impetrados outros mandados de segurança envolvendo a mesma matéria, o que oportunizou-me levantar a informação de que a ação demolitória promovida pelo Distrito Federal no comércio das Quadras 102 e 302 Sul (rua das farmácias), decorre do cumprimento de sentença n. 0004753-07.1995.8.07.0001, em trâmite na il. Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, proveniente de Ação Civil Pública, na qual as partes envolvidas tiveram pleno direito de exercer o contraditório e a ampla defesa. Trata-se de processo antigo, onde muito já se discutiu sobre o tema. De mais a mais, quanto a ocupação da área, ainda convém salientar que o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital no 6.138/2018) prevê que a construção em área urbana ou rural deve ser precedida do respectivo licenciamento expedido pelo Poder Público, o qual a própria impetrante admite não possuir. Ademais, é importante destacar que a Lei Complementar local no 998/2022, que dispõe sobre o uso e a ocupação do solo no Comércio Local Sul – CLS, do Setor de Habitações Coletivas Sul – SHCS, na Região Administrativa do Plano Piloto - RA I, assim como o Decreto n. 43.609/2022, que regulamentou referida lei, concederam prazos e colocaram as exigências a serem cumpridas para a regularização das ocupações denominadas de “puxadinhos”, todavia, aparentemente, estes não foram observados pela impetrante. Não se pode olvidar também que, do bojo do supracitado cumprimento de sentença da ACP, o il. Juízo a quo já teria concedido outros prazos que permitiam a impetrante adequar a construção as exigências da lei, mas, em tese, novamente não foram observados e cumpridos. A propósito, cito que, consoante ID 63449529. p. 86, em terceira instância administrativa foi mantido o indeferimento do pedido de Habilitação de Projeto de Modificação e Concessão de área formulado pela impetrante junto a Administração Pública. Ademais, ao menos em princípio, a alegação de que a impetrante possui Contrato de Concessão de Uso sobre Imóvel do Distrito Federal no 049/2017 (Proc. 0141-000343/2016), em princípio, não lhe socorre, posto que, aparentemente, este ato teriam sido exatamente o objeto da impugnação da referida Ação Civil Pública. Como sabido, os atos da Administração Pública são, em regra, dotados de presunção juris tantum de legalidade e legitimidade, somente refutável e invalidável por prova robusta em sentido contrário, comprovação esta que o breve exame dos elementos que envolvem a controvérsia, possível nesta prelibação sumária, não se logrou identificar, de modo que deve prevalecer a presunção que milita em favor do ato administrativo. Isso posto, INDEFIRO o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos, com urgência e as cautelas de praxe, a relatora natural, em. Desembargadora CARMEN BITTENCOURT. Cumpra-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA Plantonista